Tribunal: TJDFT
Processo: 0742991-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742991-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA ALVES VIANA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LÚCIA ALVES VIANA DE SOUSA contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal, indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 11.815,20 depositados em sua conta corrente, por meio de penhora eletrônica pelo sistema SISBAJUD (ID 42342502). Em suas razões recursais (ID 42342501), sustenta que: 1) os arts. 832 e 833 do Código de Processo Civil consideram impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos, depositados em conta poupança; 2) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o limite impenhorável também se aplica aos depósitos em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda; 3) está suficientemente comprovado que os valores bloqueados em sua conta corrente decorrem de verbas salariais, de caráter alimentar. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da determinação de levantamento da quantia bloqueada pelo agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 43038618). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em definir à possibilidade de penhora em conta corrente mantida pela agravante. Em análise preliminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. O art. 833, X, do CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ reafirmou sua jurisprudência (STJ. EREsp 1330567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 2a Seção. Julgado em 10/12/2014, Informativo 554) no sentido de estender a impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ressalvou-se, excepcionalmente, a possibilidade de penhora em caso comprovação de abuso de direito: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022)" No caso, em 10/8/2021, foi bloqueada a quantia de R$ 11.815,20, depositada em conta corrente de titularidade da agravante (ID 100439547, autos originários). A quantia penhorada é inferior a quarenta salários mínimos. Consta dos autos originários extratos de movimentação de créditos e débitos em sua conta corrente, por meio de transferências realizadas no exercício de microempresa individual (MEI). Presume-se, portanto, a sua boa-fé na utilização da conta. Diante do entendimento do STJ, é irrelevante o fato de os valores contidos em conta corrente estarem vinculados a atividade laboral ou empresarial, salvo se as transferências caracterizarem abuso de direito, material ou processual, o que não é o caso dos autos. O periculum in mora, consistente no risco de lesão grave de difícil reparação, também ficou comprovado. Há iminência de levantamento da quantia bloqueada, que será revertida em favor dos cofres públicos. Por consequência, os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos. CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator